Tribunal: TJSP
Processo: 0008628-95.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade. Subsidiariamente, postula o afastamento da pena de multa. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Dolo demonstrado. Penas e Regime mantidos. Recurso defensório improvido.